Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729628-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY UBIRATAN FERNANDES AGRAVADO: CATARINO LUCCA, ROOSWELT DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por WESLEY UBIRATAN FERNANDES contra o acórdão de ID 41933067, que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o ato judicial impugnado consistiu em acórdão, e não decisão monocrática proferida por esta relatora, hipótese que autorizaria a insurgência na forma do artigo 1021 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora